Tribunal: TJBA
Processo: 0001544-88.2014.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001544-88.2014.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DA CONCEICAO MOTA SILVA DE CANAVIEIRAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. R$ 598,43. TEMA 1184 DO STF. RACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS JUDICIÁRIOS. INTERESSE PÚBLICO NA DESOBSTRUÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, visando a racionalização do uso dos recursos judiciários e a desobstrução do Poder Judiciário. 2. O valor da execução fiscal de R$ 598,43 representa quantia extremamente baixa, cuja cobrança judicial onera desproporcionalmente o sistema de justiça em relação ao benefício econômico perseguido. 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, reconheceu a necessidade de racionalização das execuções fiscais de pequeno valor, priorizando o interesse público na eficiência do sistema judiciário. 4. A ausência de citação da executada e a paralisação processual por longo período demonstram a improdutividade da execução e a baixa perspectiva de sucesso na satisfação do crédito. 5. O princípio da eficiência da administração pública e da razoável duração do processo justifica a extinção de execuções fiscais manifestamente antieconômicas. 6. A cobrança extrajudicial permanece disponível ao credor, não havendo prejuízo ao direito material. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001544-88.2014.8.05.0043, em que figuram como apelante CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado MARIA DA CONCEIÇÃO MOTA SILVA DE CANAVIEIRAS - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.